Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-08.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em se tratando de réu multirreincidente, deve ser parcial ou proporcional, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.